Tribunal: TCU
Processo: 003.514/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 625/2023-TCU-Plenário Trata-se de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 22000036/2022 (Licitação 937014), sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT/Correios - Superintendência Estadual de Operações Minas Gerais, cujo objeto é a aquisição, com instalação, de sistemas de circuito fechado de televisão (CFTV IP), em unidades de atendimento dos Correios, conforme condições e exigências previstas no edital e seus anexos (Peça 6, p. 1). Considerando que, em apertada síntese, a representante alegou que: i) as licitantes Alerta Sistemas de Tecnologias e Soluções Eireli e Extreme Security Comércio de Eletroeletrônico trocaram os modelos dos switches e usaram os modelos anteriores, como "código interno" do fabricante dos itens 5 e 6 do Lote 1 para não serem desclassificadas ao perceberem que os modelos constantes das propostas não eram os especificados em edital; ii) os itens 5 e 6 do Lote 1 constantes da proposta das licitantes não atendiam às exigências constantes do edital, haja vista que os switches ofertados não implementam mecanismos para o mapeamento de IEEE 802.1p para DIFFSERV e, III) aludidas empresas participaram de outros lotes do certame agindo em conluio, assinaram e enviaram suas propostas no mesmo dia, dividem o mesmo endereço comercial, emprestam dinheiro uma para outra e mesmo contador assina os balanços de ambas; Considerando que a unidade técnica informa que a Representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, podendo ser conhecida; Considerando, no que tange à análise dos pressupostos para adoção de medida cautelar, que o exame efetivado a unidade técnica concluiu pelo afastamento do pressuposto do perigo da demora, por haver contrato assinado para o Lote 1 do edital do Pregão Eletrônico 22000036/2022, publicação na Imprensa Nacional (Peça 10, p. 1) e que há Perigo da demora reverso, visto que uma contratação emergencial, resultante de concessão de medida cautelar, poderia resultar em custo superior ao obtido na licitação, não se configurando pressupostos para adoção de medida cautelar, consoante o art. 276 do Regimento Interno/TCU; Considerando que a análise da unidade técnica, que teve a anuência do corpo dirigente da unidade (Peças 12 a 14), concluiu que: a) não procedem as alegações do representante em relação à alegação de que a proposta das licitantes representadas estariam em desacordo com as especificações técnica do edital do certame, ante a informação obtida em consulta ao sistema Licitações-e do Banco do Brasil, onde no Parecer Técnico 33996725 - GOSS-DESEG, assinado em 2/2/2023, consta a decisão adotada no recurso administrativo apresentado pelo representante (Peça 11, p. 1-20), no qual constatou que foram realizadas diligências ao fabricante do equipamento, sendo que a área técnica dos Correios concluiu que os equipamentos referentes aos itens 5 e 6 do Lote 1 atendem às exigências do edital (Peça 10, p. 13-14 e 16). b) onze licitantes participaram da sessão de disputa de preços para o Lote 1 do edital (Peça 10, p. 5), que o valor total estimado é de R$ 11.752.591,05 (Peça 10, p. 2), que compreende a soma dos valores totais estimados para sete estados (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), onde serão prestados os serviços objeto licitado (Peça 6, p. 1) e que a empresa contratada, Alerta Sistemas, venceu a disputa com o menor lance, no valor de R$ 7.172.828,14, com diferencial de ICMS, e de R$ 6.488.130,07, sem diferencial de ICMS, conforme consta do histórico de lances do lote em questão, à Peça 10, p. 2; c) em relação ao alegado conluio entre a empresa contratada constatou que os quatro menores preços foram apresentados pelas empresas Alerta Sistemas de Tecnologia e Soluções Ltda., R$ 7.173.000,00, Solution House Informática Ltda., R$ 7.740.000,00, Extreme Security Comércio de Eletroeletrônico Ltda., R$ 7.750.000,00, Ruas Sistemas Ltda., R$ 7.790.000,00 (Peça 10, p. 11) e que as sequências de lances demonstram que não há indícios da alegada participação em conluio das licitantes Alerta Sistemas (contratada) e Extreme Security na sessão de disputa de preços para o Lote 1, visto que constatou que houve competição entre as quatro empresas que apresentaram os menores preços, sendo que os valores ofertados foram consideravelmente menores do que o valor de referência para o lote e, nos demais lotes, também houve disputas de preços entre as licitantes (Peça 11, p. 28-29, 37, 44, 57-59); d) a representante JPS Segurança Eletrônica e Telecomunicações Ltda. apresentou somente um lance para o Lote 1, muito acima do valor estimado, como consta da Peça 10, p. 3 e 9 (correspondente a R$ 8,9 milhões), abandonando a disputa em seguida; e) em consulta aos sistemas da Receita Federal, feita a partir dos respectivos CNPJs, que as empresas Alerta Sistemas e Extreme Security não possuem o mesmo contador, bem como não possuem sócios em comum (Peça 11, p. 60-61); f) a realização de empréstimos entre as duas mencionadas empresas, isoladamente, não configura indício de fraude ou conluio à licitação, vez que não há normativo que proíba licitantes que realizam esse procedimento de participarem de uma mesma licitação, ou que essa prática entre duas licitantes esteja tipificada em lei ou prevista como passível de configurar fraude ou conluio em licitações de que ambas as sociedades venham a participar; g) diante dos elementos constantes dos autos e do histórico da sessão pública do Pregão Eletrônico 22000036/2022 (Licitação 937014) referente ao Lote 1, não foi possível constatar quaisquer indícios convergentes capazes de configurar atos de prática de conluio ou fraude em licitação cometidos pelas empesas Alerta Sistemas (contratada) e Extreme Security, como alegado pelo representante. Concluiu, portando, que não procedem as alegações do representante em relação ao suscitado. Considerando, por fim, a inexistência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao Erário, favorecimento de licitante ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público, os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a avalição quanto ao mérito da presente Representação como improcedente; Considerando que, quando o processo já se encontrava na pauta da Sessão de 29/3/2023, foi acostado aos autos petição da empresa JPS Segurança Eletrônica e Telecomunicações Ltda., com pedido de sustentação oral (Peças 15 e 16), que foi indeferido pelo Presidente do Plenário, por meio do Despacho de 27/3/2023 (Peça 18), em razão de o representante não ser parte interessada admitida no processo, pois não foi demonstrada a presunção de prejuízo ao direito subjetivo da empresa e comprovação de razão legítima para intervir no processo. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 235 e 237, todos do Regimento Interno, no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 e no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, em conhecer da presente representação, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.514/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações Minas Gerais. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Americo Goncalves dos Santos, representando Jps Seguranca Eletronica e Telecomunicações Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e ao representante o teor da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.